Tribunal: STF
Processo: HC 223574
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M.H.C, apontando como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 791.451/SC.



    Segundo narram os autos, em 30 de novembro de 2022, a Segunda Vara de Família e Órfãos de Florianópolis - SC (autos n. 0301966- 70.2018.8.24.0091/SC) estipulou a guarda unilateral em favor do pai da criança.



    Antes da sentença, a paciente encontrava-se sob guarda compartilhada (provisória), acordada entre os pais, no processo judicial, residindo com a mãe (lar de referência), há 4 anos.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 



    Aduzem, para tanto, que a alteração de guarda compartilhada para guarda unilateral está amparada em decisão nula, porque não considerou todos os argumentos apresentados pela mãe da criança, bem como levou em conta “falsa prova” alusiva à suposta alienação parental praticada pela genitora.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que a paciente possa permanecer sob a guarda compartilhada com residência materna, respeitando-se a convivência com o pai, até o julgamento da apelação nº 030196670201808240091.



    Examinados os autos, decido. 



    a situação retratada que envolve discussão sobre alegada alteração de guarda compartilhada para guarda unilateral, mostra-se estranha ao habeas corpus, pois não se revela em jogo a liberdade de ir e vir. A esse respeito, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão impugnada que negou seguimento ao writ, ao fundamento de que a via eleita não se mostra adequada ao intento perseguido, ou seja, sanar eventual inconformismo com sentença desfavorável em disputa de guarda de menor. 3. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso cabível, não sendo, por esse meio, de pretender-se a solução de questão relativa à guarda de filhos (HC 81.681/RS, rel. Min. Néri da Silveira, DJ 29.8.2003). Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Agravo a que se nega provimento” (HC 99945 AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21/2/2014).



    “Habeas corpus. Guarda de menor. 2. Indicação do Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora. 3. Pretende-se seja assegurado, nesta via, para o menor "o direito de permanecer nos Estados Unidos em companhia da mãe e da irmã, integrado ao núcleo familiar ao qual o infante pertence há mais de três anos". 4. Habeas corpus não é sucedâneo de recurso cabível, não sendo, por esse meio, de pretender-se a solução de questão relativa à guarda de filhos. 5. A quaestio juris já se encontra submetida ao Juízo de Direito competente no foro cível. Matéria devidamente equacionada no Juízo da 7ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central de Porto Alegre-RS. 6. Habeas corpus não conhecido” (HC 81681, Relator o Ministro Néri da Silveira, Segunda Turma, Dj 29/8/2003).



    Ademais, o art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente